Tribunal: TJDFT
Processo: 0743887-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0743887-21.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: ÁLVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA Agravado: MAURÍCIO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA e OUTRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O: Consoante certidão de ID 53527095, houve o transcurso do prazo “in albis”, de modo que a petição/contrarrazões de ID 54971411 é intempestiva, apresentada fora do prazo processual, devendo ser mantida a intimação de Pauta do ID 54121601, de 04 de dezembro de 2023. Portanto, nada a prover. Prossiga na forma da certidão de inclusão em Pauta para Julgamento (ID 54121601). Brasília, 17 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator